Tribunal: TJES
Processo: 5014212-68.2025.8.08.0000
Classe: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção passiva
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014212-68.2025.8.08.0000

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: A APURAR e outros (6)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014212-68.2025.8.08.0000

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: CARLOS VICTOR GOMES, MARCOS VINICIUS PIRES DOS SANTOS, ARTHUR DE SOUZA MOITA, CHARLES MULLER VIANA NOGUEIRA, ROBERTO BOISCO SILVA, FAUSTO NASCIMENTO DA SILVA
Advogados do(a) REQUERIDO: CAIO MARTINS BONOMO - ES27528-A, CAROLLINY HELLEN FONSECA GOMES - ES26532-A
Advogado do(a) REQUERIDO: VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogado do(a) REQUERIDO: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611
Advogado do(a) REQUERIDO: VITOR FERREIRA DA SILVA - ES32733
Advogado do(a) REQUERIDO: POLIANE LEAL MOREIRA - ES35903

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. OPERAÇÃO ARGOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAIS MILITARES. PRISÃO PREVENTIVA. AFASTAMENTO FUNCIONAL INTEGRAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES que, nos autos de ação penal militar, recebeu denúncia oferecida no contexto da denominada “Operação Argos”, manteve prisões preventivas anteriormente decretadas em relação a corréus já custodiados, indeferiu pedido de prisão preventiva dos recorridos e revogou a medida cautelar de afastamento funcional antes imposta, substituindo-a por transferência administrativa para unidade diversa da de origem.

A denúncia atribuiu aos recorridos, em concurso com outros denunciados, suposta integração de organização criminosa voltada à prática reiterada de corrupção passiva militar, peculato, tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, lavagem de capitais e agiotagem, com alegada conexão operacional com integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC.

O Ministério Público sustentou que a organização criminosa teria sido formada no âmbito do 1º Batalhão da Polícia Militar, com atuação voltada à arrecadação sistemática de propinas de traficantes, ao desvio de bens apreendidos e à lavagem de valores por meio de agiotagem e empresas de fachada, com atividade até a deflagração da Operação Argos, em 30/07/2025.

No recurso, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos recorridos, sob fundamento de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, bem como o restabelecimento ou imposição do afastamento funcional integral.

Em cautelar inominada criminal conexa, o Ministério Público requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para decretação das prisões preventivas e afastamento funcional integral dos recorridos até o julgamento definitivo da insurgência.

As defesas requereram a manutenção da decisão recorrida, alegando, em síntese, ausência de fatos novos, falta de contemporaneidade, inexistência de demonstração individualizada de perigo concreto, suficiência das cautelares diversas fixadas em primeiro grau e inadequação da prisão preventiva com base apenas na gravidade das imputações.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento do recurso ministerial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva dos recorridos, especialmente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da lei penal; (ii) saber se a transferência administrativa para unidade diversa é medida suficiente para neutralizar os riscos cautelares ou se é necessário o afastamento funcional integral dos recorridos das atividades policiais militares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva não pode ser decretada com fundamento em gravidade abstrata, clamor público ou antecipação de pena, mas se justifica quando o modo de execução atribuído aos acusados revela organização criminosa estável, reiteração delitiva, divisão de tarefas, infiltração em órgão de segurança pública e risco concreto de continuidade das práticas ilícitas.

A denúncia descreve quadro de excepcional gravidade concreta, consistente em suposta captura de parcela da atividade policial por estrutura criminosa organizada, com utilização da condição de militares estaduais para obtenção de vantagem ilícita, proteção de traficantes, manipulação de apreensões, circulação clandestina de valores e posterior ocultação patrimonial.

A tese defensiva de que a acusação se apoiaria apenas em “prints de WhatsApp” não prevalece, pois o acervo indicado compreende extrações de aparelhos apreendidos mediante autorização judicial, relatórios técnicos, imagens, planilhas, registros financeiros, comprovantes de transferências e diálogos contextualizados, elementos aptos, em juízo cautelar, a revelar padrão de conduta, fluxo financeiro e interlocutores identificados.

A contemporaneidade do risco cautelar não se confunde com a data isolada de mensagem ou evento, especialmente em crimes associativos, organizações criminosas e esquemas estruturados dentro de instituições públicas, nos quais o perigo decorre da permanência da engrenagem criminosa, da capacidade de rearticulação, da influência funcional e da possibilidade de retomada das práticas ilícitas.

A atuação supostamente contínua até a deflagração da Operação Argos, em 30/07/2025, afasta a alegação de fato remoto, isolado e sem projeção atual, pois a investigação descreve atividade estável, reiterada e recente, interrompida por providências investigativas.

A conveniência da instrução criminal não se limita à proteção de testemunhas nominalmente arroladas, pois, em contexto de organização criminosa formada por policiais militares, a instrução também pode ser afetada pela influência funcional, pelo acesso a informações internas, pela capacidade de contato com outros agentes públicos, pela possibilidade de intimidação indireta e pela preservação de vínculos corporativos capazes de comprometer a produção serena da prova.

A transferência administrativa para unidade diversa não elimina, por si só, o risco de reiteração, influência funcional ou interferência em apurações, quando a imputação envolve atuação criminosa a partir da qualidade de policial militar, pois o perigo não se restringe ao local físico de lotação, mas decorre do acesso institucional, da autoridade do cargo, das conexões internas e externas e da capacidade de obtenção de informações.

O afastamento funcional integral é necessário, mas não suficiente, isoladamente, diante da imputação de organização sustentada por comunicação entre agentes, recebimento e repartição de valores, lavagem de capitais e relação com traficantes, pois a liberdade plena preservaria capacidade de contato, coordenação, ocultação de valores, combinação de versões e rearticulação.

O art. 255 do Código de Processo Penal Militar autoriza a prisão preventiva, entre outras hipóteses, por garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal, desde que presentes prova do fato e indícios suficientes de autoria.

No caso, a materialidade e os indícios suficientes de autoria decorrem do conjunto de relatórios, diálogos, planilhas, movimentações financeiras e demais registros mencionados pelo Ministério Público e pela decisão cautelar, enquanto o perigo cautelar decorre da gravidade concreta da estrutura descrita, da condição funcional dos recorridos, da atuação supostamente reiterada e da conexão com tráfico de drogas e lavagem de capitais.

A decretação da prisão preventiva não antecipa juízo condenatório nem afasta a presunção de inocência, mas se mostra necessária diante do risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, especialmente porque a imputação envolve agentes estatais incumbidos de combater as práticas que, segundo a denúncia, teriam passado a favorecer.

A existência de corréus já custodiados reforça a necessidade de tratamento cautelar coerente, pois a denúncia descreve atuação conjunta, coordenada e funcionalmente articulada, de modo que manter em liberdade parcela dos agentes apontados como integrantes do mesmo núcleo poderia enfraquecer a eficácia das medidas já adotadas e permitir eventual recomposição do grupo.

IV. DISPOSITIVO

Ação cautelar julgada procedente e recurso em sentido estrito conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida, decretar a prisão preventiva dos recorridos, com fundamento no art. 255 do Código de Processo Penal Militar, e determinar o afastamento funcional integral das atividades policiais militares, com imediata comunicação ao Juízo de origem e ao Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal Militar, art. 255.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de acão cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, nos autos da ação penal militar nº
5031729-14.2025.8.08.0024
, que recebeu a denúncia oferecida no contexto da denominada “Operação Argos”, manteve prisões preventivas anteriormente decretadas em relação a corréus já custodiados, indeferiu o pedido de prisão preventiva de Arthur de Souza Moita, Carlos Victor Gomes, Charles Muller Vianna Nogueira, Fausto Nascimento da Silva, Marcos Vinicius Pires dos Santos e Roberto Boisco Silva, bem como revogou a medida cautelar de afastamento funcional anteriormente imposta, substituindo-a por transferência administrativa para unidade diversa daquela de origem.

Na denúncia, o Ministério Público atribuiu aos recorridos, em concurso com outros denunciados, a suposta integração de organização criminosa voltada à prática reiterada de crimes graves, dentre eles corrupção passiva militar, peculato, tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, lavagem de capitais e agiotagem, com alegada conexão operacional com integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC.

O órgão ministerial sustentou que a organização criminosa teria sido formada no âmbito do 1º Batalhão da Polícia Militar e estaria voltada à arrecadação sistemática de propinas de traficantes, ao desvio de bens apreendidos e à posterior lavagem de valores por meio de agiotagem e empresas de fachada. Afirmou que a atuação teria se prolongado até a deflagração da Operação Argos, em 30/07/2025.

Na exordial, o Ministério Público alegou, em síntese, que estariam presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva dos recorridos, notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal. Defendeu que a gravidade concreta das condutas, a condição funcional dos denunciados, a suposta estabilidade da organização criminosa e a possibilidade de reiteração delitiva tornariam insuficientes as medidas cautelares diversas fixadas em primeiro grau.

O órgão ministerial também sustentou a necessidade de restabelecimento ou imposição do afastamento funcional integral dos recorridos, ao argumento de que a permanência em atividade policial, ainda que em unidade diversa, seria incompatível com a natureza das imputações e com a preservação da ordem pública, da disciplina militar e da instrução criminal.

O Ministério Público requereu, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito, a fim de que fossem decretadas as prisões preventivas e determinado o afastamento funcional integral dos recorridos até o julgamento definitivo do recurso, oportunidade em que
foi proferida decisão examinando a urgência da pretensão recursal ministerial, deferindo a atribuição do efeito pretendido.

Charles Muller Vianna Nogueira apresentou contrarrazões, sustentando que foi denunciado com base, segundo afirma, apenas em “prints de WhatsApp”. Alegou que a prisão preventiva foi corretamente indeferida pelo Juízo de origem, pois não haveria fatos novos, contemporaneidade ou necessidade concreta da medida extrema. Afirmou, ainda, inexistir rol de testemunhas a serem ouvidas que pudesse justificar risco à instrução criminal. Pediu o desprovimento do recurso ministerial e a manutenção da decisão recorrida.

Marcos Vinicius Pires dos Santos, em contrarrazões, também sustentou que a imputação estaria fundada apenas em “prints de WhatsApp”. Defendeu a ausência de contemporaneidade, a inexistência de fatos novos e a desnecessidade da prisão preventiva. Alegou que a decisão recorrida observou a excepcionalidade da medida extrema e que não haveria demonstração concreta de risco à instrução criminal, especialmente diante da ausência de indicação de testemunhas a serem preservadas. Requereu a manutenção da decisão recorrida e a improcedência da ação cautelar.

Arthur de Souza Moita apresentou contrarrazões requerendo a manutenção integral da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar. Sustentou que o Ministério Público busca reformar decisão que indeferiu a prisão preventiva e o afastamento funcional amplo, embora o magistrado de origem tenha determinado sua transferência para atividades administrativas. A defesa afirmou que não estariam demonstrados os requisitos do art. 255 do Código de Processo Penal Militar, especialmente quanto à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à segurança da aplicação da lei penal.

Carlos Victor Gomes apresentou contrarrazões, sustentando que o Juízo da Vara da Auditoria Militar, embora tenha recebido a denúncia, deixou de decretar a prisão preventiva por entender ausentes, naquele momento processual, os requisitos legais da medida extrema. A defesa afirmou que a decisão recorrida não ignorou a gravidade abstrata das imputações, mas adotou providências cautelares menos gravosas, notadamente a transferência dos acusados da unidade de origem. Requereu o conhecimento e a improcedência da ação cautelar, com manutenção da decisão que indeferiu a prisão preventiva.

Roberto Boisco Silva apresentou contrarrazões, afirmando que o Ministério Público interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a prisão preventiva e aplicou medidas cautelares diversas. Registrou que, posteriormente, em sede de cautelar inominada criminal nº
5014212-68.2025.8.08.0000
, foi concedido efeito suspensivo ativo ao recurso ministerial. A defesa sustentou, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e pediu a improcedência da ação, com a preservação da decisão de primeiro grau.

Fausto Nascimento da Silva apresentou contrarrazões, por meio das quais requereu a juntada da peça defensiva e a improcedência do pedido. A defesa postulou a manutenção da decisão impugnada, sustentando, em linhas gerais, a ausência dos pressupostos e fundamentos necessários à decretação da prisão preventiva e a inadequação da medida extrema diante do contexto processual descrito nos autos.

As defesas, em conjunto, sustentam a preservação da decisão recorrida, afirmando que a prisão preventiva exige fundamentação concreta, contemporânea e individualizada. Alegam que a gravidade das imputações não bastaria, por si só, para justificar a custódia cautelar, e que as medidas menos gravosas adotadas pelo Juízo de origem seriam suficientes para resguardar o processo e a disciplina administrativa.

Também sustentam, em comum, que os elementos invocados pela acusação não demonstrariam risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. As defesas destacam a alegada ausência de fatos novos, a falta de contemporaneidade, a inexistência de demonstração individualizada de perigo concreto e a insuficiência de meras referências a diálogos ou mensagens para justificar a prisão preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo procedência da ação cautelar. O parecer está subscrito pelos Procuradores de Justiça José Claudio Rodrigues Pimenta, Cleber Pontes da Silva, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, Altamir Mendes de Moraes, Marcia Jacobsen, Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro e Carla Stein.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014212-68.2025.8.08.0000

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: CARLOS VICTOR GOMES, MARCOS VINICIUS PIRES DOS SANTOS, ARTHUR DE SOUZA MOITA, CHARLES MULLER VIANA NOGUEIRA, ROBERTO BOISCO SILVA, FAUSTO NASCIMENTO DA SILVA
Advogados do(a) REQUERIDO: CAIO MARTINS BONOMO - ES27528-A, CAROLLINY HELLEN FONSECA GOMES - ES26532-A
Advogado do(a) REQUERIDO: VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogado do(a) REQUERIDO: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611
Advogado do(a) REQUERIDO: VITOR FERREIRA DA SILVA - ES32733
Advogado do(a) REQUERIDO: POLIANE LEAL MOREIRA - ES35903

VOTO

Senhores Desembargadores, diante da coincidência da fase processual, julgarei simultaneamente a cautelar inominada criminal nº 5014212-68.2025.8.08.0000 e o presente recurso em sentido estrito, os quais conheço pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES que, embora tenha recebido a denúncia oferecida nos autos da ação penal militar nº 5031729-14.2025.8.08.0024, indeferiu a prisão preventiva de Arthur de Souza Moita, Carlos Victor Gomes, Charles Muller Vianna Nogueira, Fausto Nascimento da Silva, Marcos Vinicius Pires dos Santos e Roberto Boisco Silva, além de revogar o afastamento funcional cautelar anteriormente imposto, substituindo-o por transferência administrativa para unidade diversa daquela de origem.

A insurgência ministerial merece provimento.

Inicialmente foi ajuizada cautelar inominada criminal nº 5014212-68.2025.8.08.0000, na qual, em cognição sumária, foi deferido efeito suspensivo ativo ao recurso ministerial. O pronunciamento teve natureza provisória, voltada a impedir o esvaziamento útil da pretensão recursal.

A denúncia descreve quadro de excepcional gravidade concreta. Segundo o Ministério Público, os recorridos integrariam organização criminosa instalada no âmbito do 1º Batalhão da Polícia Militar, voltada à arrecadação sistemática de propinas de traficantes, ao desvio de bens apreendidos, à prática de lavagem de capitais, à agiotagem e à conexão operacional com integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC.

Não se trata, portanto, de imputação isolada, episódica ou desconectada da função pública.

A narrativa acusatória aponta suposta captura de parcela da atividade policial por estrutura criminosa organizada, com utilização da condição de militares estaduais para obtenção de vantagem ilícita, proteção de traficantes, manipulação de apreensões, circulação clandestina de valores e posterior ocultação patrimonial.

Esse dado altera por completo a leitura cautelar do caso. A prisão preventiva não pode ser decretada por gravidade abstrata, clamor público ou antecipação de pena.

Todavia, quando o modo de execução revela organização criminosa estável, reiteração delitiva, divisão de tarefas, infiltração em órgão de segurança pública e risco concreto de continuidade das práticas ilícitas, a custódia deixa de ser resposta simbólica e passa a constituir instrumento necessário à preservação da ordem pública.

Os autos, neste juízo cautelar próprio do recurso, não revelam simples suspeita fundada em narrativa genérica.

A decisão proferida na cautelar inominada consignou que a denúncia está amparada por extenso relatório complementar de análise contextual, com diálogos, imagens e planilhas extraídas de dispositivos eletrônicos apreendidos mediante autorização judicial.

O material indicaria, com riqueza de detalhes, estrutura da organização criminosa, divisão de tarefas, negociação de propinas com traficantes, contabilidade de agiotagem e desprezo pela função pública, sintetizado na expressão “Oh, que riqueza!”, utilizada para comemorar ganhos ilícitos.

Esse ponto responde, desde logo, à tese defensiva reiterada de que a acusação se apoia apenas em “prints de WhatsApp”. A prova apontada pelo Ministério Público não se resume a capturas soltas de tela.

O acervo descrito nos autos compreende extrações de aparelhos apreendidos com autorização judicial, relatórios técnicos, imagens, planilhas, registros financeiros, comprovantes de transferências e diálogos contextualizados.

A distinção é decisiva. Capturas informais e descontextualizadas podem exigir cautela reforçada. Já a extração técnica de dados de aparelhos apreendidos judicialmente, quando relacionada a outros elementos documentais, possui densidade indiciária apta a sustentar juízo cautelar, especialmente quando revela padrão de conduta, fluxo financeiro, interlocutores identificados e compatibilidade com demais achados investigativos.

Também não procede a alegação de ausência de contemporaneidade.

A contemporaneidade exigida para prisão preventiva não se confunde com data isolada de mensagem ou evento. O que deve ser contemporâneo é o risco cautelar. Em crimes associativos, organizações criminosas e esquemas estruturados dentro de instituições públicas, esse risco decorre da permanência da engrenagem criminosa, da capacidade de rearticulação, da influência funcional e da possibilidade de retomada das práticas ilícitas.

A denúncia e a cautelar inominada indicam atuação contínua até a deflagração da “Operação Argos”, em 30/07/2025. Não se cuida, pois, de fato remoto, isolado e sem projeção atual.

A investigação descreve atividade supostamente estável, reiterada e recente, interrompida por providências investigativas. A contemporaneidade, nesse cenário, não desaparece pela mera passagem de semanas ou meses entre atos de investigação, oferecimento da denúncia e apreciação judicial da cautela.

A defesa de Charles Muller Vianna Nogueira sustenta que a denúncia estaria apoiada apenas em “prints de WhatsApp”, que inexistiriam fatos novos, contemporaneidade e necessidade de prisão preventiva, além de não haver rol de testemunhas a justificar risco à instrução criminal. Requer, por isso, a manutenção da decisão recorrida.

A tese não prevalece.

Como visto, o material indicado pelo Ministério Público é mais amplo que simples mensagens. Além disso, a conveniência da instrução criminal não se limita à proteção de testemunhas arroladas nominalmente.

Em contexto de organização criminosa formada por policiais militares, a instrução também pode ser afetada pela influência funcional, pelo acesso a informações internas, pela capacidade de contato com outros agentes públicos, pela possibilidade de intimidação indireta e pela preservação de vínculos corporativos capazes de comprometer a produção serena da prova.

A defesa de Marcos Vinicius Pires dos Santos formula linha semelhante. Afirma que os meios de prova seriam apenas “prints de WhatsApp”, que não haveria contemporaneidade, fatos novos ou risco concreto, bem como que a decisão recorrida teria aplicado cautela suficiente ao afastar o recorrido de unidade de origem.

O acervo referente a Marcos, contudo, não se limita a diálogo ambíguo.

Há referência a conversas sobre troca de valores em espécie por transferências bancárias via PIX, inclusive provenientes de atividades comerciais da empresa FP Produtos Alimentícios.

Essa dinâmica, no contexto da denúncia, é compatível com mecanismo de circulação, conversão e ocultação de valores de origem ilícita. Isoladamente, operação por PIX não é criminosa. Porém, associada a dinheiro em espécie, registros financeiros paralelos, suposta agiotagem e imputação de lavagem de capitais, adquire relevância cautelar.

Arthur de Souza Moita, por sua vez, sustenta que a decisão recorrida deve ser mantida porque não estariam demonstrados os requisitos do art. 255 do Código de Processo Penal Militar, especialmente garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal.

A defesa afirma que o Ministério Público pretende transformar gravidade abstrata em fundamento de prisão e que a transferência para atividade administrativa bastaria para neutralizar qualquer risco.

Também aqui a argumentação não supera os elementos concretos descritos na denúncia.

Em relação a Arthur, consta diálogo de 03 de maio de 2024 com CB Carvalho, no qual Arthur questiona se a “grana” já havia sido obtida. A resposta positiva teria sido acompanhada de imagem de conversa com Geovane Santana, apontado como responsável por repasse de valores determinados por Yago Saib Bahia da Silva. O Ministério Público extrai desse diálogo ciência da dinâmica de propina e expectativa direta de recebimento.

A expressão “grana”, nesse contexto, não pode ser lida de forma fragmentada. O sentido cautelar do diálogo decorre da correlação com a conversa enviada, com a identificação de interlocutor ligado ao repasse, com a suposta participação de policiais militares em arrecadação ilícita e com a dinâmica geral descrita nos relatórios.

Não se trata de presumir culpa, mas de reconhecer que há indícios suficientes, para fins cautelares, de inserção consciente no fluxo de vantagens indevidas.

Carlos Victor Gomes afirma que o Juízo de origem avaliou corretamente o caso, reconheceu a gravidade abstrata das imputações, mas preferiu cautela menos gravosa, consistente na transferência dos acusados da unidade de origem. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que indeferiu a preventiva.

A premissa defensiva, embora juridicamente relevante, não basta.

O princípio da proporcionalidade exige verificar medidas alternativas antes da prisão. Porém, essa análise não pode ser meramente formal.

A transferência administrativa para unidade diversa não elimina, por si, o risco de reiteração, de influência funcional ou de interferência em apurações quando a imputação envolve justamente atuação criminosa a partir da qualidade de policial militar. O perigo não está restrito ao local físico de lotação. Ele decorre do acesso institucional, da autoridade do cargo, das conexões internas e externas, da capacidade de obtenção de informações e da própria inserção em estrutura policial.

Roberto Boisco Silva, em contrarrazões, também pede a manutenção da decisão recorrida, sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e suficiência das cautelares diversas.

Registra, ainda, que houve concessão de efeito suspensivo ativo na cautelar inominada criminal.

A existência da cautelar inominada não prejudica o exame deste recurso. Ao contrário, demonstra que, já em cognição sumária, o risco de aguardar o julgamento colegiado em liberdade foi reputado relevante.

Agora, com contraditório recursal formado, verifica-se que as razões defensivas não afastam o núcleo do perigo cautelar apontado pelo Ministério Público: suposta organização criminosa composta por militares estaduais, com atuação reiterada, capacidade de articulação e possível contaminação da atividade policial.

Fausto Nascimento da Silva igualmente requer o desprovimento do recurso, sustentando ausência dos pressupostos e fundamentos necessários à prisão preventiva e inadequação da medida extrema no contexto processual.

A defesa tem razão ao afirmar que prisão preventiva exige fundamentação concreta. Contudo, o caso apresenta concretude bastante.

A denúncia aponta estrutura organizada, delitos plurais, fluxo financeiro, utilização de empresas e agiotagem, além de vinculação operacional com tráfico de drogas.

Em relação a Charles e Fausto, há referência à participação em empreendimento comercial ligado à FP Produtos Alimentícios, no mesmo contexto em que são mencionadas trocas de valores em espécie por PIX e circulação de recursos entre investigados. A participação empresarial formal não é ilícita por si.

Todavia, dentro do conjunto descrito, constitui elemento que deve ser considerado na avaliação da necessidade de interromper possível ciclo de ocultação patrimonial e reiteração delitiva.

As defesas também insistem na ausência de fatos novos. O argumento parte de compreensão inadequada da dinâmica processual.

O pedido de prisão preventiva pode ser apreciado no recebimento da denúncia, desde que os elementos então disponíveis indiquem perigo cautelar concreto. Não se exige fato novo quando a própria denúncia, acompanhada de novos relatórios, sistematiza prova até então fragmentada e revela quadro mais completo de organização criminosa. O que se exige é fundamentação atual, individualizada e proporcional. Esses requisitos estão presentes.

A decisão recorrida, ao substituir afastamento funcional por transferência administrativa, subestimou a gravidade concreta do risco institucional.

Em imputações dessa natureza, a permanência dos agentes em qualquer atividade policial representa risco que vai além da unidade de origem. O policial militar conserva identidade funcional, trânsito corporativo, conhecimento de rotinas, acesso a contatos, capacidade de influência e potencial intimidação simbólica. Quando a acusação descreve corrupção policial organizada e conexão com traficantes, a simples mudança de local de exercício não rompe, necessariamente, a cadeia de risco.

O afastamento funcional integral é medida necessária. Porém, no caso concreto, não se mostra suficiente quando analisado de forma isolada.

A organização descrita não se sustentaria apenas por presença física no batalhão. Segundo o Ministério Público, ela se amparava em comunicação entre agentes, recebimento e repartição de valores, lavagem de capitais e relação com traficantes. A liberdade plena, mesmo com afastamento, preservaria capacidade de contato, coordenação, ocultação de valores, combinação de versões e rearticulação.

Daí a necessidade da prisão preventiva.

O art. 255 do Código de Processo Penal Militar autoriza a prisão preventiva, entre outras hipóteses, por garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal, desde que presentes prova do fato e indícios suficientes de autoria.

No caso, a materialidade e os indícios decorrem do conjunto de relatórios, diálogos, planilhas, movimentações financeiras e demais registros mencionados pelo Ministério Público e pela decisão cautelar. O perigo cautelar decorre da gravidade concreta da estrutura descrita, da condição funcional dos recorridos, da atuação supostamente reiterada e da conexão com tráfico de drogas e lavagem de capitais.

Não se desconhece que a custódia preventiva é medida excepcional. Também não se ignora que os recorridos conservam presunção de inocência. A prisão aqui decretada não antecipa juízo condenatório. Não afirma culpa. Não encerra debate sobre autenticidade, alcance definitivo das conversas, tipicidade final das condutas ou responsabilidade penal de cada réu. Esses pontos serão examinados no curso da ação penal, sob contraditório pleno.

O que se afirma é diverso: diante dos elementos atualmente disponíveis, a liberdade dos recorridos representa risco concreto à ordem pública e à instrução criminal.

A ordem pública é atingida não apenas pela gravidade dos crimes imputados, mas pelo suposto funcionamento de rede criminosa composta por agentes estatais incumbidos de combater exatamente as práticas que, segundo a denúncia, passaram a favorecer.

A instrução criminal é vulnerável porque a condição de militares estaduais e a natureza interna dos fatos potencializam influência sobre fontes de prova, corréus, testemunhas, registros e rotinas institucionais.

A existência de corréus já custodiados também reforça a necessidade de tratamento cautelar coerente. A denúncia descreve atuação conjunta, coordenada e funcionalmente articulada. Manter em liberdade parcela dos agentes apontados como integrantes do mesmo núcleo, sem demonstração de que os riscos foram neutralizados, enfraquece a eficácia das medidas já adotadas e permite possível recomposição do grupo.

A resposta jurisdicional deve ser firme, proporcional e tecnicamente delimitada. Firme, porque a acusação envolve suposta corrupção de função policial em benefício de criminalidade organizada. Proporcional, porque a prisão se justifica pelo risco concreto e não como punição antecipada. Tecnicamente delimitada, porque o juízo cautelar não substitui a instrução, nem dispensa prova para eventual condenação.

Assim, presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentos concretos de cautelaridade, impõe-se reformar a decisão recorrida para decretar a prisão preventiva de Arthur de Souza Moita, Carlos Victor Gomes, Charles Muller Vianna Nogueira, Fausto Nascimento da Silva, Marcos Vinicius Pires dos Santos e Roberto Boisco Silva, bem como determinar o afastamento funcional integral dos recorridos enquanto perdurarem os fundamentos cautelares, sem prejuízo de reavaliação periódica pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, julgo procedente a ação cautelar e dou provimento ao recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para reformar a decisão recorrida, decretar a prisão preventiva de Arthur de Souza Moita, Carlos Victor Gomes, Charles Muller Vianna Nogueira, Fausto Nascimento da Silva, Marcos Vinicius Pires dos Santos e Roberto Boisco Silva, com fundamento no art. 255 do Código de Processo Penal Militar, bem como determinar o afastamento funcional integral dos recorridos das atividades policiais militares, comunicando-se imediatamente ao Juízo de origem e ao Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, para cumprimento das providências cabíveis.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)